Tribunal: TJSP
Processo: 1000376-14.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos em conta bancária da autora. Ilegitimidade passiva do banco afastada, nos termos da teoria da asserção. Prescrição quinquenal do CDC. Termo inicial do prazo prescricional a partir do último desconto indevido. Ausência de comprovação da contratação do seguro ou

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos em conta bancária da autora. Ilegitimidade passiva do banco afastada, nos termos da teoria da asserção. Prescrição quinquenal do CDC. Termo inicial do prazo prescricional a partir do último desconto indevido. Ausência de comprovação da contratação do seguro ou autorização para os débitos. Responsabilidade solidária da seguradora e da instituição financeira pelos danos causados à consumidora. Repetição do indébito em dobro para valores descontados após 30/03/2021, conforme tese fixada pelo STJ. Indenização por danos morais devida, porém reduzida para R$ 3.000,00 em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa que é uma prerrogativa do Juiz, não podendo ser ele obrigado a seguir a tabela editada pela OAB. Valores lá indicados que, ademais, referem-se aos honorários contratuais, não aos de cunho processual. Pronunciamento do STJ nesse sentido já à vista do artigo 22 § 1o da Lei 8.906/94, de teor semelhante ao atual § 8o-A do artigo 85 do CPC. Redução dos honorários advocatícios para R$1.500,00. Recurso da autora provido e parcialmente provido os dos réus.